Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-88.2021.8.26.0564
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional revogado e decretação da prisão. Reforma da decisão. Impossibilidade. Descumprimento injustificado das condições impostas. Ausência de justificativa plausível. Revogação facultativa, nos termos do artigo 87 do CP – Negado provimento ao recurso.